Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação monitória. Indeferimento da petição inicial. Custas intermediárias não recolhidas. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 82 e 485, IV e VI, do CPC. O recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, alegando violação ao art. 485, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é válida a extinção do processo diante do não cumprimento da ordem judicial para emenda à inicial; e ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 321, impõe ao autor a obrigação de emendar a inicial quando esta não atende aos requisitos legais, sob pena de indeferimento (arts. 330, IV, e 485, IV e VI).
4. No caso, o juízo concedeu prazo para indicação de endereço atualizado do requerido e recolhimento das custas, advertindo sobre a consequência do descumprimento.
5. A parte não atendeu à determinação, configurando ausência de pressuposto processual, o que autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. Não há ofensa aos princípios invocados, pois foi oportunizada a regularização do processo. A manutenção indefinida do feito seria incompatível com a razoável duração do processo.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte em cumprir diligências essenciais, após regular intimação, justifica a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial para recolhimento das custas iniciais justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 82, 319, 320, 321, 330, IV, 485, IV, V e VI, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967996, 0706200-55.2024.8.07.0006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 27/02/2025; Acórdão 1966426, 0721470-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 26/02/2025.